Tribunal: TJMT
Processo: 1043773-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PERANTE O DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEVER PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência na qual o juízo concluiu não haver provas da tradição de entrega do bem móvel e ainda, que por não haver reconhecimento de firma no recibo apresentado pela parte recorrente, não havia provas suficientes da propriedade e posse do veículo em comento.
2. A recorrente sustenta que no caso em tela realizou contrato de compra e venda de veículo com o recorrido em 30/08/2016, todavia, até o ajuizamento da demanda 05/07/2022 o recorrido não havia realizado a transferência de propriedade de veículo perante a administração pública.
3. Sustenta que seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão de inadimplementos de débitos tributários pretendendo que o recorrido realize a transferência de propriedade veicular, assuma os débitos tributários desde a realização da compra e venda e ainda, indenize moralmente a recorrente pelos danos morais sofridos.
4. A recorrente apresentou a autorização de transferência com sua firma reconhecida em cartório, além, de extratos relacionados aos débitos registrados no veículo em comento.
5. A parte recorrida, apesar de devidamente citada deixou de comparecer a audiência realizada e de apresentar defesa, tendo sido declarada revel, com aplicação de confissão ficta.
6. Ausência do cumprimento do dever de alteração da titularidade do proprietário do bem, conforme previsão do art. 123 do CTB.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043773-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINDINEIA GOMES DE SOUZA - CPF: 638.039.332-34 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VALDECINO ALVES FERREIRA - CPF: 255.624.011-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023